Tribunal: TJDFT
Processo: 0745712-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRÉDITO EM CONTA VINCULADA À COMPANHIA AÉREA. UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO. FRAUDE. PEDIDO DE CANCELAMENTO FORMULADO PELO TITULAR. RECUSA. FALHA NO SERVIÇO OFERTADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrida, condenando a recorrente ao restabelecimento de crédito na companhia aérea e ao pagamento do valor R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que havia recebido um voucher decorrente de acordo realizado com a recorrente, que o crédito teria sido utilizado por terceiro de forma fraudulenta e que tentou cancelar a passagem adquirida pelo terceiro, mas não teve sucesso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 75521854). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 75521857).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da responsabilidade da recorrente e do valor da condenação pelos danos morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que é impossível cumprir a obrigação imposta na sentença, pois o crédito teria sido utilizado em passagem comprada diretamente na conta da recorrida. Aduz que não foi identificada qualquer fraude, que o uso por terceiro exclui a sua responsabilidade, que não há prova de que a recorrida não autorizou a utilização, que não houve falha no serviço prestado e que não há dano moral a ser indenizado. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos ou a redução do valor fixado pelos danos morais.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que houve falha no serviço prestado pela recorrente, que mesmo comunicada da fraude não efetuou o cancelamento da reserva. Defende que a inércia da recorrente deu causa aos seus prejuízos, que o dano moral está configurado e que a sentença deve ser mantida.
7. A relação é de consumo e a ela se aplicam as regras do CDC.
8. Da análise dos autos, constata-se que a solicitação e o não cancelamento da passagem aérea comprada com o crédito na conta da recorrida são fatos incontroversos. Logo, considerando que, enquanto titular da conta, era direito da recorrida cancelar a compra que afirmava ter sido feita por terceiro mediante fraude, resta caracterizada a falha no serviço ofertado pela recorrente, aplicando-se ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, não havendo que se falar em causa excludente de responsabilidade.
9. No que tange a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta na sentença, as razões apresentadas não são plausíveis e, portanto, não merecem acolhimento, pois se trata de crédito a ser disponibilizado em conta vinculada à plataforma administrada pela própria recorrente, inexistindo elementos que indiquem qualquer óbice à sua efetivação.
10. Em relação ao dano extrapatrimonial, a dificuldade imposta à recorrida para dispor de crédito que já era oriundo de outra demanda judicial movida em face da recorrente suplanta os limites dos aborrecimentos próprios do cotidiano, de modo que se afigura adequado o julgamento pela procedência do pleito indenizatório.
11. No tocante ao quantum fixado, apesar dos argumentos apresentados pela recorrente, não se vislumbra disparidade entre o que foi apresentado nos autos e o valor da indenização arbitrada em patamar próximo ao mínimo.
12. Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração.
13. Considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais das partes envolvidas e levando em consideração a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
15. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.